Tribunal: TJDFT
Processo: 0745312-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, CELERIDADE E PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII.
2. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). Por sua vez, o art. 995 do CPC dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
3. A determinação de suspender o cumprimento da sentença até o trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, desprovido de efeito suspensivo, afasta consequência necessária da decisão agravada. Significa, em outras palavras, conceder efeito suspensivo à decisão, que é própria do agravo de instrumento, sem previsão em lei e em violação ao artigo 1.019, I, do CPC. Logo, trata-se de atribuição de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente.
4. Em síntese, não há fundamento legal que condicione a continuidade da execução ao trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo. Ainda que se considere o poder geral de cautela, a jurisdição deve se orientar pela primazia à solução da controvérsia.
5. Recurso conhecido e provido.